Tribunal: TJSP
Processo: 2225872-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo. Não acolhimento. Executado que insiste nas razões meritórias da impugnação, sem atacar o fundamento da decisão recorrida, que deixou de conhecer das questões pela manifesta intempestividade da impugnação. Multa do artigo 523, §1o do CPC que é devida, porque

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo. Não acolhimento. Executado que insiste nas razões meritórias da impugnação, sem atacar o fundamento da decisão recorrida, que deixou de conhecer das questões pela manifesta intempestividade da impugnação. Multa do artigo 523, §1o do CPC que é devida, porque intimado, o executado não realizou o pagamento voluntário. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, NA PARTE CONHECIDA."(v.32777).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225872-38.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
ELIEZER BARBOSA CONSTANTINO JUNIOR, é agravado VALERIA ATUY DE
LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225872-38.2019.8.26.0000 -Voto no 32777 – DVN
2
VOTO No
: 32777
AGRAVO No: 2225872-38.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO - 9a VARA CÍVEL
AGTE.
: ELIEZER BARBOSA CONSTANTINO JUNIOR
AGDO.
: VALERIA ATUY DE LIMA
JUIZ DE ORIGEM: RODRIGO GORGA CAMPOS
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença. Inconformismo. Não acolhimento.
Executado que insiste nas razões meritórias da impugnação, sem
atacar o fundamento da decisão recorrida, que deixou de conhecer
das questões pela manifesta intempestividade da impugnação.
Multa do artigo 523, §1o do CPC que é devida, porque intimado, o
executado não realizou o pagamento voluntário. NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO,
NA
PARTE
CONHECIDA.”(v.32777).
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em cumprimento
de sentença (processo no 0053996-55.2009.8.26.0564), proposto
por ELIEZER BARBOSA CONSTANTINO em face de
VALERIA ATUY DE LIMA, que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença apresentada (fls. 8).
O
agravante
reitera
os
argumentos
lançados na impugnação apresentada, informando erro nos cálculos
apresentados pela agravada. Sustenta que não pode arcar o
agravante por algo que não recebeu ou tampouco se beneficiou ou
nunca cobrou no momento da venda. Ademais, entende que, diante
do fato de que a agravada ter utilizado o imóvel por tanto tempo, o
valor a ser devolvido para ela já estaria quitado, pois, autorizar a
permanência seria equiparação a um aluguel. Requer a exclusão dos
valores relativos aos honorários, ante a sucumbência recíproca. Por
fim, afirma que a multa de 10% lançada é incabível, pois não há
intimação para pagamento da pretensão. Pelos fundamentos
destacados, pede que o recurso receba provimento, para reformar a
decisão agravada.
A petição de agravo de instrumento está
instruída com cópia da decisão agravada (fls. 8), da certidão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225872-38.2019.8.26.0000 -Voto no 32777 – DVN
3
respectiva intimação (fls. 22) e procurações (fls. 21), conforme art.
1.017, I, do CPC. Ciência da decisão em 18/09/2019 (fls. 508 de
origem). O recurso foi interposto no dia 01/10/2019. O preparo foi
recolhido (fls. 7).
Prevenção
pelo
processo
no
0053996-55.2009.8.26.0564.
Ausente pedido de atribuição de efeito ao
recurso. Resposta às fls. 37/38. Nova petição às fls. 40/42.
Não registrada oposição ao julgamento
virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso não é provido.
A decisão agravada possui o seguinte teor:
“A
impugnação
apresentada
não
comporta
acolhimento. Ao contrário do que alega no item 4 de fl.494-verso, o
executado foi devidamente intimado para efetuar o pagamento
voluntário do débito, por meio do Diário da Justiça, conforme se
depreende da certidão cartorária de fl.302.A intimação aperfeiçoou-
se no dia 23 de maio de 2016. O prazo para pagamento (art. 523 do
CPC) esgotou-se no dia 15 de junho de 2016. O prazo para impugnar
o cumprimento de sentença (art. 525 do CPC), por sua vez, terminou
no dia 06 de julho de 2016. Portanto, afigura-se manifestamente
intempestiva a impugnação de fls.494/495, protocolizada aos 22 de
abril de 2019 ou seja, quase três anos após o término do prazo. Em
consequência, em virtude da preclusão, consolidou-se o débito
inicialmente apurado, de maneira que o cumprimento de sentença não
mais comporta discussão sobre os valores-base do cálculo de fl.294
(datado
de
janeiro/2016),simplesmente
repetidos
na
singela
atualização de fl.491. Do mesmo modo, não efetuado o pagamento
voluntário do débito no prazo de 15 dias úteis, devem incidir os
acréscimos previstos no art. 523, § 1o, do CPC, quais sejam, a multa
de 10% e os honorários de 10%, calculados sobre o total da
condenação. Não obstante, o cálculo efetuado pela exequente (fl.491)
comporta pequena retificação. Isto porque o valor apurado para os
honorários da fase de cumprimento(art. 523, § 1o, do CPC), na
proporção de 10% sobre a condenação, está em manifesto desacordo
com o referido dispositivo legal.Com efeito, tanto a multa quanto os
honorários devidos após o decurso do prazo para pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225872-38.2019.8.26.0000 -Voto no 32777 – DVN
4
voluntário possuem a mesma base de cálculo, ou seja, o valor
atualizado da condenação. Logo, não faz sentido que tais
componentes apresentem valores distintos. A exequente calcula os
honorários da fase de cumprimento sobre o valor do débito já
acrescido da multa (R$288.319,38 x 1,1 = R$317.151,31;
R$317.151,31 x 1,1 = R$348.866,44), o que representa indevido
incremento da dívida e pode caracterizar enriquecimento sem causa.
O cálculo realizado da forma correta, de maneira simplificada,
corresponde a R$288.319,38 x 1,2 = R$345.983,25.Nesta quantia
total de R$345.983,25, tanto a multa de 10% quanto os honorários de
10% sobre o valor da condenação (art. 523, § 1o, do CPC)
correspondem, cada qual, a R$28.831,93.
Posto isto, REJEITO a impugnação apresentada
nas fls.494/495, e o faço para fixar o débito no valor de R$345.983,25
(trezentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta e três reais e
vinte e cinco centavos) atualizado até 28 de fevereiro de 2019. O
valor do imóvel penhorado (R$236.000,00 - ref.28/09/2018),
atualizado segundo a tabela prática do Tribunal de Justiça para a
data do cálculo (28/02/2019) atinge o montante de R$238.247,19 .
Nesses termos, DEFIRO à exequente VALÉRIA ATUY DE LIMA, RG
17.108.180-8, CPF 094.885.238-08, a adjudicação do imóvel
consistente no apartamento no 32, 3o andar do Bloco C, do Conjunto
Residencial Audrey, localizado na avenida São Paulo, no 300, e
respectiva vaga de garagem, descrito na matrícula no 49.786 do 1o
Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo, pelo valor de
R$238.247,19, relativo ao mês de fevereiro de 2019. Em
conformidade com o disposto nos artigo 876 e 877, e respectivos
parágrafos, do Código de Processo Civil, lavre-se de imediato o auto
de adjudicação. Considerando que a exequente é beneficiária da
gratuidade da justiça, expeça-se carta de adjudicação. Caso
necessário, vias impressas desta decisão, assinadas digitalmente pelo
magistrado, servirão de mandado de cancelamento da penhora para
efeito do registro da carta de adjudicação. Nos termos do art. 876, §
4o, inc. II, a execução deve prosseguir pelo débito remanescente no
valor de R$107.736,06 (cento e sete mil, setecentos e trinta e seis
reais e seis centavos), relativo a 28/02/2019, quantia que é composta
por R$78.904,13 (débito principal + multa proporcional do art. 523,
§ 1o, do CPC) e R$28.831,93 (honorários advocatícios do art. 523, §
1o, do CPC). Sem prejuízo da lavratura do auto e da expedição da
carta de adjudicação, requeira a exequente o que de direito, em
termos de prosseguimento, no prazo de 15 dias. ”.(destaque não
original)
Afirma o recorrente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225872-38.2019.8.26.0000 -Voto no 32777 – DVN
5
“1) O valor de R$18.958,92 constante na fl 491- segunda linha-
correspondente ao financiamento do imóvel, não foi pago ao ora
agravante, sendo saldo devedor que a compradora deveria pagar
em 36 parcelas, sendo assim, não pode arcar o réu agravante por
algo que não recebeu ou tampouco se beneficiou ou nunca cobrou
no momento da venda.
Conforme consta em sentença (item 15) do julgado, foi extinto o
contrato... mediante resolução, apaga-se o que se executou,
devendo proceder a restituições reciprocas, portanto deve-se
devolver a agravada o valor que foi recebido... . nada mais!
Considerando que a agravada utilizou o imóvel por tanto tempo,
equipara-se a um aluguel. Pensar diferente estaria a agravada,
locupletando-se indevidamente em detrimento do direito do
agravante. A sentença deve ser cumprida nos termos do item 15
parte final (...)
2) O valor lançado na fl 491 no valor de R$31.715,13 contraria a
sentença, pois determina a referida sentença, que cada parte arcará
com honorários de seus patronos... Ante a sucumbência recíproca,
cada parte arcará com as respectivas custas, despesas processuais e
honorários dos seus patronos. , sendo assim, deve ser excluído dos
cálculos.”
Conforme se retira, a decisão não
conheceu da impugnação, porque intempestiva e quanto a isso o
agravante não tece qualquer argumento. Logo, neste ponto o
recurso não desafia a decisão recorrida e não comporta
conhecimento.
Afirma o recorrente, ainda, que “ 3) A
multa de 10% lançada na fl 491 no valor de R$28.831,93 é
incabível por inoportuno, pois não há intimação para pagamento
da pretensão, conforme determina o artigo 523 do CPC.”
Todavia, o executado foi intimado em
maio de 2016 para proceder ao pagamento voluntário, tanto que,
consoante se retira do extrato do andamento processual na origem
(em consulta ao E-SAJ), em julho daquele ano foi intimado quanto
ao decurso do prazo para pagamento voluntário do débito. Logo, o
argumento é desprovido de amparo nos documentos dos autos.
Em conclusão, a decisão é preservada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225872-38.2019.8.26.0000 -Voto no 32777 – DVN
6
Não houve fixação de honorários pela
decisão recorrida, inexistindo possibilidade de majoração.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO, NA PARTE CONHECIDA.
VIVIANI NICOLAU
Relator